Tribunal: TJDFT
Processo: 0709729-41.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Processo : 0709729-41.2022.8.07.0010 DECISÃO Cuida-se de apelação do autor (id. 52904709) contra a sentença (id. 52904601 e declaratórios julgados ao id. 52904608) proferida em ação de cobrança. Após inclusão em pauta de julgamento, o autor-apelante comparece aos autos, colacionando instrumento de transação e requerendo sua homologação (id. 56235482 e 56235485). Com efeito, a transação obriga definitivamente as partes, limitando-se o órgão julgador à verificação dos requisitos formais e processuais. Neste sentido, já decidiu o col. Superior Tribunal de Justiça que, “conforme registra a doutrina, se ‘o negócio jurídico da transação já se acha concluído entre as partes, impossível é a qualquer delas o arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em Juízo. Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou público, inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna possível 'por dolo, violência ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa' (Cód. Civ., art. 1.030)’.” (REsp 331.059/MG, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo). Logo, inequívoca a falta de objeto recursal. Ante o exposto, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso de apelação por estar prejudicado. Retire-se o feito da pauta. Após certificado o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de origem, a quem caberá analisar o pedido de homologação do acordo e demais providências requeridas. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator